Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-15.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700002-15.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO DESPACHO Ao Agravante para indicar o processo na origem do qual se recorre, bem como a decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.